Tribunal: TJDFT
Processo: 0749859-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO DA PENA POR ROUBO MAJORADO POR USO DE ARMA BRANCA. FATO ANTERIOR À LEI 13.654/2018. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. ELEVAÇÃO DA QUANTIDADE DE ACRÉSCIMO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. DECISÃO REFORMADA.
1 Agravo contra decisão que aplicou retroativamente a Lei 13.654/2018 para excluir o uso de faca como majorante do roubo, mas aumentou o acréscimo pelos maus antecedentes e circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.
2 Não há ilegalidade na migração da análise negativa do uso de arma branca para a primeira fase da dosimetria. No entanto, fixada pelo acórdão condenatório que cada circunstância judicial negativa acresce seis meses à pena mínima, não é possível em sede de Execução Penal aumentar o acréscimo para nove meses, sob pena de violação à coisa julgada.
3 Agravo na execução penal provido.